Tribunal: TJMT
Processo: 1032595-78.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032595-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), TAMARA MARIA DA SILVA ALVES - CPF: 065.961.403-00 (RECORRIDO), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1032595-78.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
.

Recorrida:
TAMARA MARIA DA SILVA ALVES
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. APLICAÇÃO DO EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por município contra sentença que julgou procedente pedido de servidora municipal, agente comunitária de saúde, para fixar o vencimento básico do cargo como base de cálculo do adicional de insalubridade, afastando a vinculação ao salário mínimo prevista em lei municipal, condenando ao pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo prevista na Lei Complementar Municipal nº 19/2012; (ii) estabelecer qual base de cálculo deve incidir sobre o adicional de insalubridade devido à servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, art. 7º, IV, e a Súmula Vinculante nº 4 do STF vedam o uso do salário mínimo como base de cálculo de vantagens de servidores, salvo previsão expressa na própria Constituição.

4.

Norma municipal que fixa o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo afronta a Constituição e a Súmula Vinculante nº 4 do STF, sendo inconstitucional.

5.

A declaração incidental de inconstitucionalidade gera efeito repristinatório, restabelecendo a norma anterior (Lei Complementar nº 083/1990), que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional.

6.

O STF, na Reclamação nº 53.572-AgR/PR, consolidou o entendimento de que não há usurpação da função legislativa quando o Judiciário reconhece a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo e aplica a regra anterior mais adequada.

7.

A Procuradoria-Geral do Município, em parecer administrativo, já reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação e recomendou a adoção do vencimento como base de cálculo, reforçando a procedência do pedido.

8.

A Emenda Constitucional nº 120/2022 incluiu o § 10 no art. 198 da CF, assegurando aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade somado aos seus vencimentos, corroborando a solução adotada.

9.

A prescrição quinquenal aplica-se às parcelas anteriores ao ajuizamento, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Norma municipal que fixa a base de cálculo do adicional de insalubridade no salário mínimo é inconstitucional por violar o art. 7º, IV, da CF e a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

2.

Declarada a inconstitucionalidade da norma posterior, aplica-se o efeito repristinatório, restabelecendo a legislação anterior que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional.

3.

O adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde deve ser calculado sobre o vencimento básico do cargo.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de TAMARA MARIA DA SILVA ALVES em Ação Declaratória c/c Cobrança de Verbas Salariais, fixando o vencimento da servidora como base de cálculo do adicional de insalubridade e condenando ao pagamento das diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal.

O Município sustenta que não cabe ao Judiciário fixar nova base de cálculo, invocando o RE 565.747/SP e precedentes que mantêm a vinculação ao salário mínimo até edição de lei.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando afronta ao art. 7º, IV, da CF e à Súmula Vinculante nº 4 do STF, destacando ainda o Parecer Jurídico nº 248/2024-PGM/PAZ, que reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo para os Agentes Comunitários de Saúde.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo do adicional de insalubridade devido à servidora municipal, Agente Comunitária de Saúde, se o salário mínimo, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 19/2012, ou o vencimento básico do cargo, como decidido na sentença recorrida.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, exceto os casos previstos na própria Constituição. Tal vedação foi objeto da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:

"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

No caso em análise, a Lei Complementar Municipal nº 19/2012, em seu art. 40, § 2º, estabelece que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário mínimo, nos seguintes termos:

"Art. 40. § 2º O valor do adicional por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10 (dez) por cento sobre o salário-mínimo;

II - grau médio de insalubridade: 20 (vinte) por cento sobre o salário-mínimo;

III - grau máximo de insalubridade: 40 (quarenta) por cento sobre o salário-mínimo."

Tal dispositivo, ao vincular o adicional de insalubridade ao salário mínimo, afronta diretamente o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4 do STF, sendo, portanto, inconstitucional.

O Município recorrente argumenta que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, substituindo a base de cálculo prevista em lei municipal. Contudo, esse entendimento não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de criação judicial de nova base de cálculo, mas sim do reconhecimento da inconstitucionalidade da norma atual e consequente repristinação da norma anterior.

Conforme se verifica nos autos, antes da edição da Lei Complementar nº 19/2012, vigorava a Lei Complementar nº 083/1990, que em seu art. 70 estabelecia:

"Art. 70. Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo."

Posteriormente, a Lei Complementar nº 003/2005 alterou essa base de cálculo para o salário mínimo, o que foi mantido pela Lei Complementar nº 19/2012, atualmente em vigor.

Ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 40, § 2º, da Lei Complementar nº 19/2012, opera-se o efeito repristinatório, fazendo com que volte a viger a norma anterior que estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Esse entendimento está em consonância com recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, como se observa na Reclamação nº 53.572-AgR/PR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE FIXAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO: APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDO. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(STF - Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022)

Ademais, merece destaque o fato de que a própria Procuradoria-Geral do Município de Peixoto de Azevedo, através do Parecer Jurídico nº 248/2024-PGM/PAZ, já reconheceu administrativamente a inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo para os Agentes Comunitários de Saúde, opinando pelo deferimento dos pedidos dos servidores para que o adicional seja calculado e pago com base no salário base.

O referido Parecer fundamenta-se na Decisão Normativa nº 7/2023-PP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que estabelece em seu art. 4º:

"Art. 4º Os gestores devem assegurar o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias calculado sobre o vencimento ou salário-base, não inferior a dois salários-mínimos."

Esse reconhecimento administrativo pela própria Procuradoria Municipal torna ainda mais evidente a procedência do pedido da recorrida e a correção da sentença recorrida.

Ressalte-se, ainda, que a Emenda Constitucional nº 120/2022 acrescentou o § 10 ao art. 198 da Constituição Federal, estabelecendo expressamente que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias têm direito ao adicional de insalubridade somado aos seus vencimentos, o que reforça a tese de que a base de cálculo deve ser o vencimento do servidor.

Por fim, quanto à prescrição quinquenal, a sentença recorrida corretamente aplicou o entendimento pacífico sobre a prescrição quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, limitando a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025